Tribunal: TCU
Processo: 005.568/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900032024, modalidade Pregão e Uasg 550025 (Objeto: o Registro de preço para contratação deserviços continuados de apoio administrativo de nível superior, a serem executados com regimede dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições e exigências estabelecidas nesteEdital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2288/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 169, inciso V, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e com o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la improcedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 005.568/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Sollo Construções e Serviços Ltda. (24.921.066/0001-82) 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Rafael de Ávila Vieira (OAB/DF 30.692) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao representante e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 44; e 1.7.2. arquivar os presentes autos.